Tribunal: TJMT
Processo: 1053116-44.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053116-44.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA JULIA DIAS QUEIROZ - CPF: 052.700.271-27 (RECORRIDO), RAFAEL SILVA CAMILO - CPF: 049.244.571-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do e. Relator para negar provimento ao recurso e manter a sentença por seus próprios fundamentos. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM ELETRODOMÉSTICO. LAUDO TÉCNICO SEM COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso Inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes da queima de máquina de lavar roupas, supostamente causada por oscilação na rede elétrica. A recorrente sustenta ausência de nexo causal, impugnando a validade do laudo técnico apresentado pela autora por não comprovar a qualificação técnica de seu subscritor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o laudo técnico apresentado pela parte autora, desprovido de comprovação da qualificação profissional de seu subscritor, possui aptidão probatória suficiente para demonstrar o nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e os danos materiais alegados.

III. Razões de decidir

3. Embora a relação jurídica seja de consumo e aplique-se a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, a parte autora não está dispensada de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente o dano e o nexo de causalidade entre este e a falha na prestação do serviço.

4. O laudo técnico apresentado pela recorrida foi subscrito por pessoa identificada apenas por nome e CPF, sem qualquer indicação de profissão, registro em conselho profissional ou elemento que ateste habilitação técnica para emitir parecer sobre danos de origem elétrica, não sendo localizado registro no sistema do CREA-MT.

5. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 exige, para equipamento já consertado, laudo emitido por profissional qualificado, requisito não atendido nos autos, especialmente após impugnação específica da parte recorrente quanto à ausência de comprovação dessa qualificação.

6. A ausência de comprovação da habilitação técnica do subscritor do laudo torna a prova insuficiente para estabelecer o nexo causal com a segurança necessária, prevalecendo os relatórios sistêmicos da concessionária que indicam ausência de perturbações na rede elétrica na data e hora informadas.

7. Não demonstrado um dos pressupostos essenciais da responsabilidade civil – o nexo de causalidade –, não se configura o dever de indenizar, seja a título de danos materiais ou morais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso Inominado provido. Sentença reformada. Pedidos julgados improcedentes.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica não dispensa a parte autora de comprovar o nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação do serviço e o dano alegado. 2. Laudo técnico subscrito por pessoa sem comprovação de qualificação profissional e habilitação técnica não possui aptidão probatória suficiente para demonstrar o nexo causal, especialmente quando impugnado especificamente pela parte contrária. 3. A ausência de registro profissional em conselho de classe e de elementos que atestem a capacitação técnica do subscritor do laudo desqualifica o documento como prova hábil para fundamentar pretensão indenizatória em face de concessionária de serviço público."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, I e art. 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 55; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 602, VIII, 'b'.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1036545-43.2023.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 09/05/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face da sentença proferida pelo 7º Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ANA JULIA DIAS QUEIROZ, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais) a título de danos materiais e R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, decorrentes da queima de uma máquina de lavar roupas supostamente causada por oscilação de energia (id. 321943855).

A Recorrente pugna pela reforma integral da sentença, sustentando, em síntese, a ausência de nexo de causalidade, uma vez que seus registros sistêmicos não apontam qualquer perturbação na rede elétrica na data do evento. Impugna, ainda, a validade do laudo técnico apresentado pela autora, por ser unilateral e não comprovar a qualificação técnica do seu subscritor. Por consequência, defende a inexistência de ato ilícito e, portanto, de dano moral indenizável (id. 321943856).

A Recorrida apresentou contrarrazões (ID 321943861), pugnando pela manutenção da sentença.

É o necessário.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos em um eletrodoméstico da parte autora, que teriam sido causados por uma suposta oscilação na rede.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, a responsabilidade objetiva não exime a parte autora de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, quais sejam, o dano e o nexo de causalidade entre este e a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No caso em tela, a parte autora fundamenta sua pretensão exclusivamente no laudo técnico de ID 321943385, que atribui a queima da placa da máquina de lavar a uma "queda/oscilação de energia".

Contudo, a Recorrente, em suas razões recursais (ID 321943856- pág. 11), impugnou especificamente a validade de tal documento, argumentando que "O LAUDO NÃO APRESENTA ASSINATURA DE PROFISSIONAL DEVIDAMENTE IDENTIFICADO E COM A QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA COMPROVADA".

De fato, uma análise do referido laudo revela que ele foi subscrito por "FELIPE A S DE LIMA", identificado apenas por seu número de CPF, sem qualquer menção à sua profissão, número de registro em conselho profissional (como CREA, por exemplo) ou qualquer outro elemento que ateste sua habilitação técnica para emitir parecer sobre danos de origem elétrica. Destaque-se que em consulta realizada nesta data no site do
https://www.crea-mt.org.br/portal/profissionais/consultar-profissional/
, não foi possível vislumbrar habilitação do respectivo responsável técnico.

A própria Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, em seu art. 602, VIII, 'b', exige, para o caso de equipamento já consertado, a apresentação de "laudo emitido por profissional qualificado". A ausência de comprovação dessa qualificação nos autos torna a prova frágil e insuficiente para estabelecer, com a segurança necessária, o nexo causal.

Caberia à parte autora, ao produzir a prova e, principalmente, após a impugnação específica da parte ré, demonstrar a habilitação técnica do subscritor do laudo, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse contexto, a prova documental produzida pela autora é imprestável para o fim de comprovar o nexo de causalidade. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, em casos análogos, já se posicionou no sentido de que laudos sem a devida comprovação de qualificação técnica não são suficientes para embasar uma condenação:

“(...)
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou
.(...)” (TJMT, N.U 1036545-43.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025).

Dessa forma, não havendo prova robusta do nexo causal, prevalecem os relatórios sistêmicos da concessionária (ID 321943852), que gozam de presunção relativa de veracidade e indicam a ausência de perturbações na rede elétrica que pudessem ter afetado a unidade consumidora na data e hora informadas.

Ausente a comprovação de um dos pressupostos da responsabilidade civil – o nexo de causalidade –, não há que se falar em dever de indenizar, seja por danos materiais ou morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para REFORMAR a sentença de primeiro grau e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito do recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026